Tribunal: TJBA
Processo: 8009230-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009230-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO PEDRAO RIO BRANCO

Advogado(s)
:
DAIRLENE RIBEIRO NASCIMENTO, NATALIA DE CARVALHO ALONSO, MARINA RIBEIRO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MICOFENOLATO DE MOFETILA. DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO OFF LABEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer movida por Ricardo Pedrão Rio Branco, determinando o fornecimento contínuo do medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg, prescrito para tratamento de Granulomatose de Wegener e Tuberculose, diante da interrupção administrativa do fornecimento pelo ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda envolvendo fornecimento de medicamento não padronizado; (ii) verificar a possibilidade de fornecimento de medicamento prescrito para uso off label; (iii) apurar o preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ para autorização judicial da medicação requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas em que a União não integra o polo passivo, mesmo quando o medicamento não está incorporado à Rename, conforme entendimento do STF no Tema 793 e da jurisprudência do STJ.

4. O uso off label do medicamento não é vedado quando há prescrição médica fundamentada e demonstração de ausência de eficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, especialmente em doenças graves, sendo admissível em caráter excepcional.

5. Estão preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: a) relatório médico circunstanciado indica a necessidade da medicação; b) ineficácia terapêutica de outros fármacos do SUS está comprovada; c) registro do medicamento na Anvisa é incontroverso; d) a parte demonstrou hipossuficiência para aquisição do tratamento.

6. A suspensão temporária do uso da medicação, por recomendação médica, não caracteriza abandono do tratamento nem retira a utilidade da tutela jurisdicional.

7. O dever de fornecimento do medicamento decorre da responsabilidade solidária dos entes federativos e da proteção constitucional ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Estadual é competente para julgar ação de fornecimento de medicamento não incorporado à Rename quando a União não integra o polo passivo.

2. O fornecimento de medicamento off label é admissível mediante prescrição fundamentada e comprovada ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS.

3. Estando preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ, impõe-se o deferimento da obrigação de fornecer o medicamento necessário ao tratamento de doença grave.

4. A interrupção temporária do uso do medicamento por orientação médica não descaracteriza o interesse de agir nem configura abandono de tratamento.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 85, §11; Lei nº 8.080/1990, art. 19-T.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, AgInt no CC 182159/PR, DJe 17.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2655474/RN, DJe 22.10.2024; TJBA, Apelação 8011242-13.2022.8.05.0039, DJe 03.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06